Tribunal: CARF
Processo: 13896.002748/2003-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.002748/2003-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.705 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
CELSO TAVARES PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 1999
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
MULTA
POR
ATRASO
NA
TRANSMISSÃO DA DCTF. VÍCIO MATERIAL. AUTO DE INFRAÇÃO.
CRITÉRIO TEMPORAL. NULIDADE.
A multa por atraso na transmissão da DCTF encontra previsão legal na MP no
16/2001, convertida na Lei no 10.426/2002, sendo devida apenas para os fatos
ocorridos após a sua vigência. O vício material, detectado em Auto de
Infração, está relacionado à essência do lançamento e, quando verificado,
torna-o nulo e inconvalidável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 7.093, da 1a
Turma da DRJ/CPS, que julgou improcedente a Impugnação de Lançamento apresentada pela
ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.002748/2003-11
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.705 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002748/2003-11

“Trata-se de Auto de Infração eletrônico decorrente do processamento das DCTF ano
calendário 1999, exigindo crédito tributário de R$ 800,00 correspondente à multa por
atraso na entrega das DCTF 1°, 2% 3° e 4° trimestres.
2. Impugnando tempestivamente a exigência, argumenta o contribuinte, em síntese,
estar desobrigada da apresentação da DCTF porque inativa no período.”

Como mencionado, a DRJ, manteve o lançamento, conforme razões de mérito a
seguir colacionadas:
“3. Nos termos da legislação de regência, estavam dispensadas da apresentação da
DCTF no ano calendário 1999 (IN 126/88, art. 3o incisos I a IV):
I - as microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas no regime do
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, II - as pessoas
jurídicas imunes e isentas, cujo valor mensal de impostos e contribuições a
declarar na DCTF seja inferior a dez mil reais;
III - as pessoas jurídicas inativas, assim consideradas as que não realizaram
qualquer atividade operacional, não-operacional, financeira ou patrimonial,
conforme disposto no art. 42 da Instrução Normativa SRF n2 28, de 05 de março
de 1998;
IV- os órgãos públicos, as autarquias e fundações públicas.
4. Instada a opinar sobre o tema "inatividade", assim se manifestou, pela Solicitação de
Consulta Interna de n° 8 de 11/04/04, a Coordenação-Geral de Tributação: "
Neste momento vale revermos o citado conceito de inatividade adotado pela
legislação tributária expresso no art. 22 da Instrução Normativa SRF n2 145, de
18 de março de 2002, reiterado pela IN SRF n2 308, de 14 de março de 2003,
que aprovaram os Programas Geradores de Declaração de Simples e Inativas
para os anos-calendário de 2001 e 2002, a saber:
[...]
Art. 22 Considera-se pessoa jurídica inativa aquela que não tenha efetuado
qualquer atividade operacional, não-operacional, financeira ou patrimonial,
durante todo o ano-calendário.
[...]
5. Outrossim, a DIRPJ/2000 em nome da interessada (fls.15/34) indica para todos os
trimestres do ano calendário 1999 receita bruta/faturamento.
6. Em conclusão, sob o influxo da citada SCI, in casu, não há como e admitir a
inatividade no período, e, por consequência, obrigada estava a contribuinte à
apresentação das respectivas DCTF 1o a 4o trimestres 1999.
7. Face o exposto, voto pela procedência da exigência fiscal.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 29/04/2010 (Extrato de
Rastreamento à e-Fl. 78), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
19/05/2010 (e-Fls. 73 a 75).
No referido recurso, a Recorrente basicamente requer a remissão da dívida com
fundamento na MP no 449/2009.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.705 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002748/2003-11

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Analisando-se detidamente os autos, especificamente o Auto de Infração (e-Fl. 6),
identifica-se um grave vício material no lançamento, razão pela qual levanto a questão de ofício.
Isso porque fora aplicado no auto a penalidade por atraso no envio da DCTF, com
fundamento legal no Art. 7o, da MP no 16/2001 (que entrou em vigor em 21.12.2001),
posteriormente convertida na Lei no 10.426/2002.
Acontece que, no presente caso, os descumprimentos das obrigações acessórias se
deram antes da vigência dos dispositivos legais acima mencionados, conforme observa-se no
recorte do auto:

Nesse sentido, com fundamento nos princípios constitucionais da legalidade e da
irretroatividade, não há como se conceber a aplicação de penalidade instituída por lei para fatos
ocorridos antes da sua vigência.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.705 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002748/2003-11

Cumpre ressaltar que o Código Tributário Nacional, no seu Art. 106, prevê de
forma excepcional a aplicação da lei para fatos pretéritos, apenas quando seja expressamente
interpretativa, ou nos casos de retroatividade benigna, o que não é o caso.
Assim, constata-se no presente caso um vício material quanto ao critério temporal
de incidência da norma penal tributária. Frisa-se, ainda, que o vício material está relacionado à
essência do lançamento, e quando verificado, torna-o nulo e inconvalidável.
Transcreve-se aqui as lições do professor EURICO MARCOS DINIZ SANTI, que
delineou bem a matéria:
“Inconvalidável, e, sujeito à nulidade, é o ato administrativo que apresente vício em seu
conteúdo, de maneira que, mesmo submetido a novo procedimento de aplicá-lo,
produziria o mesmo conteúdo viciado e que só seria válido tivesse seu conteúdo
alterado” (Decadência e Prescrição do Direito Tributário. 4. Ed.São Paulo: Saraiva,
2011, p. 131)

Dessa forma, entendo pela nulidade do Auto de Infração, por vício material, razão
pela qual o lançamento das penalidades deve ser cancelado.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, acolher a
preliminar de nulidade do Auto de Infração e, no mérito, dar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital